Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-89.2022.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO - INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000025-89.2022.9.13.0000 Referência: Processo 2000674-79.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/03/2022 Publicação: 10/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael de Moura Alves Pereira, impetrante/advogada Cristiana Elias Francisco Ribeiro e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 2000674-79.2021.9.13.0003. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] O PACIENTE, foi denunciado pelo órgão acusatório pela prática em tese dos crimes do art. 195 (abandono de posto) DUAS VEZES e art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar (Processo 2000674-79.2021.9.13.0003/MG, Evento 1, DENUNCIA1, Página 1), ao argumento de que no dia 02 de novembro de 2017, os denunciados abandonaram sem ordem superior o lugar de serviço que lhes teria sido designado e o serviço que cumpriam antes de terminá-lo. Também, no dia 11 de novembro de 2017, os denunciados novamente abandonaram sem ordem superior o lugar de serviço que lhes teria sido designado e o serviço que cumpriam antes de terminá-lo, e, ainda, descumpriram a missão que lhes foi confiada. Fato 1 No dia 02 de novembro de 2017, os denunciados estavam escalados para o serviço de Radiopatrulhamento no setor Francelinos, município de Juatuba/MG, entre o período de 12h30min às 23h00min. Ocorre que, ainda que sem ordem superior, os denunciados se deslocaram até a empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia BR 262, município de Juatuba/MG, fora da área de cobertura do serviço de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 radiopatrulhamento, onde permaneceram no período de 12h30min às 12h38min, em ato inequívoco do abandono do posto que lhes foi designado. Entretanto, na data de 02 de novembro de 2017, onde se passa o FATO 1, a viatura do paciente estava escalada de 11h30min às 23horas no Setor Francelinos e o Comandante do Pelotão estava escalado em Supervisão Operacional de 11horas às 17horas, conforme escala (Processo 2000604-96.2020.9.13.0003/MG, Evento 1, PE&Ccedil;AS IPM 6, Página 16) e viatura realizou passagem periódica no pólo industrial no horário de 12h30min às 12h38min como aventado na denúncia em cumprimento a Ordem do Comandante de Pelotão que estava em supervisão operacional nesta data e declarou em diversa ocasiões, inclusive no RIP 119.402/2017 SCPM/2ª RPM (Processo 0003260-37.2018.9.13.0001/MG, Evento 2, OUT2, Página 46/47), que: [..] Que faz recomendação verbal e também consta nos cartões programas do Pelotão para que as PPA e viaturas que fazem o recobrimento realizem passagens periódicas no polo industrial, que e prioridade para o recobrimento a área central e função secundária o policiamento no polo industrial de Juatuba e outras localidades, mas que não há proibição quanto ao policiamento na localidade.[...] (grifo meu) Resta claro e cristalino que havia expressa determinação pelo Comando do 3º Pelotão de Juatuba para que os militares realizassem passagens periódicas pelas empresas que compõem o polo industrial da cidade. [...] Fato 2 No dia 11 de novembro de 2017, os denunciados estavam escalados no período 13h30min às 00h00min para o serviço na função da guarnição PATRAN, setores Canaã, Francelinos e Boa Vista, no município de Juatuba/MG. Entretanto, os denunciados novamente se deslocaram até a empresa Proma do Brasil, situada na rodovia BR 262, município de Juatuba/MG onde permaneceram no período de 16h32min às 16h59min, novamente em ato claro de abandono do posto que lhes foi designado, ocasião em que não tinham ordem superior para se dirigirem ao local. Ressalta-se que, no horário em que permaneceram na empresa Proma do Brasil, os denunciados deveriam estar realizando Operação Blitz na Av. Tanus Saliba, bairro Centro, município de Juatuba/MG, configurando ato cristalino de descumprimento da missão que deveriam ter desempenhado. Ainda, a Operação Blitz estabelecida para o período de 16h00min às 18h00min no cartão programa dos denunciados em nenhum momento foi realizada durante a escala de serviço destes. Quanto a fato ocorrido na data de 11 de novembro de 2017, em que o órgão acusatório aventa hipótese de descumprimento da missão por não ter realizado operação Blitz de trânsito prevista no cartão programa durante a escala de serviço e o cometimento do delito de abandono de posto por ter deslocado a empresa Proma no pólo industrial da cidade houve um equivoco nesse sentido. A operação Blitz de trânsito foi realizada conforme Relatório de atividades nº 2017-034448142-001, onde houve 02 remoções de veículos e lavratura de 05 autos de infrações de trânsito. Os veículos removidos geraram os REDS 2017-034445634-001 e 2017-034445214-001, respectivamente, sendo que o deslocamento até e empresa Proma nesta ocasião se deu em virtude do REDS 2017-034445214-001 em que houve durante a fiscalização de trânsito suspeição quanto a possível furto na empresa Proma, motivo pelo qual deslocamos até a empresa. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pelo relatado que foi devidamente apurado verificamos sem sombra de dúvidas que a conduta do PACIENTE nada possui de criminosa face os arts. 195 e 196 do CPM, sendo desta forma atípica a conduta do PACIENTE que atuando na data dos fatos com ORDEM, inclusive verbal do Comandante da Fração, tendo que se deslocar ao Pólo industrial em virtude de ocorrência policial. Deste modo, é latente a flagrante falta de justa causa para a ação penal iniciada, uma vez tratar-se de fato atípico. [...] Nesses termos, a impetrante afirma que não há justificativa para a continuidade da ação penal. Em apreciação do pedido liminar (Evento 11), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da ação penal de origem, por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como que inexiste ato ilegal da autoridade dita coatora. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 14, apresentou as informações de forma absolutamente satisfatória. O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 17, pugna pelo não conhecimento do writ, ou, ainda, pela não concessão da ordem, já que anuiu aos termos da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 2000674-79.2021.9.13.0003. Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise é a mesma tratada no Habeas corpus n. 2000119-71.2021.9.13.0000, julgado por esta Colenda Câmara no ano de 2021, embora este writ refira-se a fatos que teriam ocorrido em data diversa. Apenas isso. Destaco que, após as informações da autoridade dita coatora e após o parecer da eminente Procuradora de Justiça, analisei novamente os autos e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora. É bom que se diga que, desde a decisão liminar, nenhuma alteração de fato ou de direito foi constatada sobre a matéria objeto da análise submetida a este egrégio Tribunal. Em verdade, os documentos acostados pela própria impetrante e toda a narrativa da inicial, bem como a análise da ação penal de origem e das informações prestadas, levam ao entendimento inafastável, em primeiro lugar, de que não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O writ deriva tão somente da visão pessoal do paciente acerca de um constrangimento ilegal que não pode ser considerado como apto a trancar uma ação penal. A pretensão do paciente tornaria praticamente inviável grande parte das ações penais em curso neste país. O pensamento do paciente revela um direito processual penal voltado unicamente para a proteção do réu, com o que não concordo. A inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária, e disso não há sequer uma dúvida plausível. A própria manifestação da impetrante aponta para a existência de fatos que, em tese, podem caracterizar a prática dos crimes de abandono de posto. A alegação de que o comandante permitia diligências no polo industrial não revelam a atipicidade das condutas, sendo certo que a generalidade da alegação não comprova a possibilidade de deixar o posto para o qual estava escalado, visando às tais rondas, notadamente com benefício a uma empresa privada específica. O processo criminal não pode, simplesmente, ser paralisado ou trancado com base em meras conjecturas, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. O recebimento da denúncia não configura ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato, que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os fortes indícios quanto à prática dos crimes, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. Sobre o trancamento da ação penal, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que isso somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, parece ser nítida a presença da justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. E, nos termos do entendimento do STF, é preciso estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime, e, neste caso, ao contrário, existem indícios da materialidade e da autoria para os crimes em estudo. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme julgado relativo a habeas corpus que teve o mesmo militar como paciente. Confira-se: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000119-71.2021.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PACIENTE: RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 1ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, denegando a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de março de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator